Tribunal: TJMT
Processo: 1036256-65.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036256-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA COSTA NETO - CPF: 175.574.881-72 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O INSS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão de suposto litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demanda que visa à declaração de inexistência de relação jurídica e à restituição de valores descontados a título de seguro não contratado em conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os descontos impugnados, efetuados diretamente em conta corrente, atraem a competência do Juizado Especial Cível ou impõem litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (ii) estabelecer a legitimidade passiva e a responsabilidade das requeridas pelos débitos realizados; (iii) determinar a existência ou não de relação jurídica válida que ampare os descontos a título de seguro; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a competência do Juizado Especial Cível quando os descontos questionados incidem diretamente sobre conta corrente do consumidor, inexistindo consignação em benefício previdenciário ou participação do INSS na relação jurídica controvertida.

4.

Afasta-se o litisconsórcio passivo necessário com o INSS, pois a controvérsia decorre de relação de consumo estabelecida entre o correntista, a instituição financeira depositária e a empresa responsável pelo débito.

5.

Aplica-se a Teoria da Causa Madura, uma vez que o processo se encontra suficientemente instruído e apto ao julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

6.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, procuração genérica e ausência de interesse de agir, diante da responsabilidade solidária dos fornecedores, da suficiência da procuração ad judicia e da desnecessidade de prévio requerimento administrativo no âmbito dos Juizados Especiais.

7.

Afastam-se as alegações de litigância predatória e fracionamento indevido de ações, por inexistir prejuízo processual ou identidade de objetos que impeça a análise do mérito.

8.

Reconhece-se a inexistência de relação jurídica relativa ao seguro, diante da ausência de prova da contratação ou da anuência do consumidor, ônus que incumbe aos fornecedores nas relações de consumo.

9.

Determina-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Afasta-se a condenação por danos morais, por entender que o mero desconto indevido, desacompanhado de prova de lesão a direitos da personalidade ou de circunstâncias excepcionais, configura mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Descontos realizados diretamente em conta corrente, sem consignação em benefício previdenciário, não atraem litisconsórcio passivo necessário com o INSS nem afastam a competência do Juizado Especial Cível.

2.

A ausência de prova da contratação de seguro impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

3.

O desconto indevido, por si só, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e X; CPC, art. 1.013, § 3º, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Pedido de Uniformização nº 0502356-74.2017.4.05.8200, Tema 183, Rel. Juiz Federal Odilon Romano Neto, j. 10.02.2022; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1005308-08.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 04.12.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1031415-92.2023.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 311397395) interposto pela parte autora, ANTONIO ALVES DA COSTA NETO, inconformada com a r. sentença (ID 311397388 e ID 311397393) proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Na origem, o juízo
a quo
entendeu haver incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o fundamento de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, pressupondo que os descontos ocorreram diretamente no benefício previdenciário e aplicando o entendimento da "Operação Sem Desconto".

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que não há necessidade de inclusão do INSS na lide, uma vez que os descontos impugnados ocorrem diretamente em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco, e não na folha de pagamento do benefício. Requer o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em contrarrazões (ID 314635897 e ID 314629386), a parte recorrida (Banco Bradesco) pugna pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento de litigância predatória/fracionamento de ações, conforme preliminar já arguida em contestação (ID 311397377).

É o breve relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

O recurso é tempestivo (id. 311397397) e a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 311397399), razão pela qual conheço do recurso.

Assiste razão parcial ao recorrente quanto à preliminar de competência. Da análise detida dos extratos bancários acostados aos autos (id. 311397355 e id. 311397396), verifica-se que o desconto impugnado (rubrica "SEGUROS EAGLE" ou similar) incide sobre a conta corrente do autor mantida junto ao Banco Bradesco, e não mediante consignação direta na folha de pagamento do INSS.

Nesse cenário, afasta-se a tese de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal (INSS), uma vez que a relação jurídica se estabeleceu entre o correntista, a instituição financeira depositária e a empresa que ordenou o débito. Vale dizer, em se tratando de banco, o litisconsórcio passivo necessário com o INSS está presente somente quando se cuida de empréstimos e congêneres fraudulentos realizados por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, em razão de eventual demonstração de negligência por omissão injustificada no desempenho da autarquia quanto ao dever de fiscalização. A propósito:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TEMA 183 DA TNU. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS, NAS HIPÓTESES EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA É DIVERSA DAQUELA EM QUE O BENEFÍCIO É PAGO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU TEM COMO PREMISSA A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ALÉM DISSO, É INCUMBÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CESSAR OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05023567420174058200, TEMA 183, Relator.: ODILON ROMANO NETO, Data de Julgamento: 10/02/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 11/02/2022)

Destarte, mister o reconhecimento da competência dos juizados especiais para as causas deste jaez.

Com efeito, considerando a conjectura dos autos, processo devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, é medida de rigor a aplicação da Teoria da Causa Madura, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, utilizada subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

Assim, passa-se ao julgamento do feito.

De proêmio, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambos os recorridos em sede de contestação (id. 311397368 e id. 311397377 – pág. 19), haja vista que em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores é solidária, conforme o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a cadeia de fornecimento de serviços inclui a parte Eagle, empresa que ofereceu o seguro, e a parte Banco Bradesco, instituição financeira que permitiu e efetivou os débitos na conta do reclamante, razão pela qual ambos respondem conjuntamente pelos danos causados ao consumidor.

Também deixo de acolher a preliminar de procuração genérica suscitada pela instituição financeira (id. 311397377 – pág. 5). A procuração
ad judicia
(id. 311397354) com poderes gerais para o foro é suficiente para a representação em juízo nos Juizados Especiais, em observância aos princípios da simplicidade e informalidade processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Ainda, afasto a preliminar de ausência de condição da ação por falta de interesse de agir (id. 311397377 – pág. 12 e 16). Nos Juizados Especiais, que se regem pelos princípios da simplicidade e informalidade, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso à justiça, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, além de que a necessidade e a utilidade encontram-se presentes na medida que existiu pretensão resistida e o meio escolhido é hábil.

Melhor sorte não assiste ao Banco Bradesco com relação às demais preliminares (id. 311397377 - Pág. 7, 8, 12). Vale dizer, com relação ao argumento de ação predatória e fracionamento de ações, embora a prática seja reprovável e possa, em tese, configurar abuso do direito de demandar, não se mostra, no presente caso, como óbice intransponível ao julgamento do mérito.

A extinção do processo por ausência de interesse processual, nesse contexto, deve ser reservada para situações de manifesta inviabilidade da análise meritória ou de prejuízo processual insuperável, o que não se verifica aqui, porquanto os processos listados em id. 311397377 - Pág. 8, em que pesem tenham como ponto em comum a instituição financeira no polo passivo, tiveram por objeto descontos distintos e em face de terceiros no polo passivo, em litisconsórcio com o banco.

Nesta toada, também não há que se falar em conexão do presente feito e reunião das ações, na medida que diferem entre si.

Quanto ao mérito, a parte autora alegou não ter contratado o seguro que gerou os descontos em sua conta corrente (id. 311397352). As requeridas, embora afirmem a regularidade da contratação, não apresentaram aos autos qualquer contrato assinado pelo autor ou prova inequívoca de sua anuência com os serviços e os respectivos débitos. O "Certificado de Contratação - Verbin Seguros" (id. 311397372) é unilateral e não comprova a manifestação de vontade do consumidor, sequer está assinado por ele.

Em relações de consumo, a prova da contratação e da autorização para débitos é ônus do fornecedor, nos termos da súmula nº 50 dessas Turmas Recursais. A ausência de contrato assinado ou outros meios efetivos de prova, aliado à negativa do consumidor, leva à conclusão de que os débitos são indevidos.

Declarada a inexistência da relação jurídica e a indevida cobrança, a restituição dos valores é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de prova da contratação e a efetivação dos débitos configuram conduta desprovida de engano justificável, caracterizando má-fé ou culpa grave.

Inobstante, quanto aos danos morais (id. 311397352 – pág. 7), embora a cobrança indevida cause transtornos, a configuração do instituto exige lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor.

No presente caso, a parte autora alegou ter buscado esclarecimentos junto ao Banco Bradesco, mas não trouxe aos autos qualquer prova robusta de tentativa de resolução administrativa do conflito antes do ajuizamento da ação. A ausência de comprovação de uma tentativa prévia e efetiva de solução extrajudicial, que poderia ter evitado a judicialização e os supostos danos, enfraquece a tese.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
in re ipsa
”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – [...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. [...] 5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – [...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO

a fim de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de origem e, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil:

a)

RECHAÇAR
a
preliminar
de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

b)

DECLARAR
a
inexistência
da relação jurídica referente aos débitos de "SEGUROS EAGLE" e "CONECTAR SEGUROS / EAGLE" na conta corrente do autor.

c)

CONDENAR

solidariamente
as
requeridas
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO BRADESCO S.A. à
restituição
em
dobro
dos
valores

indevidamente

descontados
, acrescidos de correção monetária a partir de cada desconto.

Eventual correção monetária anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

d)

JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026